Tribunal: TJBA
Processo: 0752459-27.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0752459-27.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: REBECCA MODAS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal de baixo valor. O agravante sustenta a nulidade por decisão surpresa, a irretroatividade do Tema 1184 do STF e a prevalência da autonomia municipal na fixação do patamar de cobrança judicial. 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade por ausência de intimação prévia; (ii) analisar a aplicabilidade imediata do Tema 1184 do STF aos processos em curso; e (iii) validar a extinção baseada no parâmetro de R$ 10.000,00 da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 3. A preliminar de nulidade por decisão surpresa é rejeitada. A interposição do agravo interno assegura o exercício do contraditório diferido perante o colegiado, suprindo a eventual falta de intimação prévia sobre a aplicação de precedente vinculante. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece o parâmetro objetivo de R$ 10.000,00 para a aferição do interesse processual. Esse critério possui caráter nacional e vinculante para a gestão do acervo judiciário, prevalecendo sobre normativos locais que fixem tetos inferiores para a cobrança judicial. 6. A inexistência de modulação de efeitos no precedente do STF autoriza sua aplicação imediata às demandas em tramitação. No caso concreto, o débito atualizado (R$ 5.915,75) é inferior ao limite de ineficiência arrecadatória pela via judicial, o que justifica a extinção do feito. 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0752459-27.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada REBECCA MODAS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto da relatora.